Tribunal: STF
Processo: ARE 1467762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CÁLCULO DA RMI PELA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A OITENTA POR CENTO DES TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO. ART. 29, II, DAS LEI Nº 8.213/91. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RAZÃO DA TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0002320-59.2012.4.03.6183/SP. PRELIMINAR REJEITADA. A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO IMPEDE QUE O INTERESSADO INTENTE EM AÇÃO INDIVIDUAL A PROTEÇÃO DE SEU DIREITO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DE INCIDENTE: DE UNIFORMIZAÇÃO NESTE SENTIDO PEL PLENO DO TJBA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS. REFORMA DA SENTENÇA NO ASPECTO. AUTARQUIA FEDERAL QUE GOZA DE ISENÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. REVISÃO DE RMI. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA RÉ. PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE DESCONSIDERA JULGAMENTO DAS ADIS Nº 4.357 E 4.425, PELO STF, QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE MORA QUE PASSAM A SER PELO PERCENTUAL EQUIVALENTE AO APLICADO NA CADERNETA DE É POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE PASSA A ADOTAR O ÍNCICE DE REMUENRAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E, APÓS, O IPCA-E. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/73. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ENUNCIADO 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.



    PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 631240 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 350), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 03/05/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente